Tribunal: STF
Processo: RE 90747
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-06
Data de publicação: 1980-06-06

Ementa:
Ação ordinária promovida por inventariante, representando o espólio. Acórdão que não conheceu da apelação dos herdeiros, por não serem terceiros prejudicados. Inocorrência de negativa de vigência do artigo 992, II, do CPC. Imperfeição formal do extraordinário, pela letra 'd'. Recurso não conhecido.